Tribunal: TJMT
Processo: 0033913-81.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PAULO FRANCISCO DA SILVA

APELADO(S):

PAULO FRANCISCO DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS –
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública
, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada pelo Apelado em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou Procedente o pedido para condenar o Requerido a conversão do benefício concedido ao Requerente em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, devidamente corrigidos aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condenou o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.